Tribunal: STF
Processo: AI 73591
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARRIMADO NO CONFRONTO
ENTRE O EXAME DA PROVA FEITO PELO ACÓRDÃO E O REALIZADO NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PARA OBTER  A PREVALENCIA DESTE,
ATRAVÉS DA REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS CARREADOS PARA O
PROCESSO.  PRETENSAO OBSTADA PELA SÚMULA 279.